Tribunal: STF
Processo: RE 105565
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-09
Data de publicação: 1985-08-09

Ementa:
- AÇÃO DE DEPOSITO. CONTRATO DE REPASSE. PENHOR MERCANTIL. DEVEDOR
DEPOSITARIO. FALÊNCIA. ARRECADAÇÃO DOS BENS. LEI 7661,
DE 1945, ART. 40.
COM A ABERTURA DA FALÊNCIA O DEVEDOR PERDE O DIREITO DE
ADMINISTRAR E DISPOR DE SEUS BENS. NÃO CABE, NA INTERPRETAÇÃO DO
ART. 40 DA LEI DE FALÊNCIAS, CONDICIONAR A INDISPONIBILIDADE DESSES
BENS A PROVA TOPICA DE SUA ARRECADAÇÃO PELA MASSA FALIDA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.